Tribunal: TJDFT
Processo: 0737890-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737890-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DENISE LANDELL GARCIA REPRESENTANTE LEGAL: PAULA LANDELL DE AZEVEDO SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão (id no 69987901), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Brasília no processo de no 0725190-51.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Narra a parte requerente que é beneficiária de plano de saúde junto à requerida, desde 2002, com atendimento em âmbito nacional com todas as coberturas da Lei n. 9.656/98, em rede médica hospitalar TOP, de acordo com o contrato. Afirma que conta hoje com 70 anos de idade e possui diagnostico de síndrome demencial (doença de Alzheimer), Osteoporose, Hipotireoidismo, doença pulmonar obstrutiva crônica, Hipertensão arterial, Síndromes geriátricas, com quadros recorrentes de infecções e que, somente no corrente ano, passou por duas ocorrências de internação em unidade de terapia intensiva (UTI). Prossegue afirmando que se encontra com síndrome demencial em estágio moderado, apresentando comprometimento da autonomia funcional e necessita de auxilio para deambulação, assim como precisa de ajuda de terceiros para exercer adequadamente as outras atividades básicas da vida diária e administração de medicamentos, sendo necessário HOME CARE em período integral para prestar atendimento à autora, em caráter permanente e por tempo indeterminado. Sustenta que, desde fevereiro de 2020, a equipe médica prescreveu e recomendou, expressamente, o atendimento domiciliar de equipe multidisciplinar por 24 horas por dia, através do sistema HOME CARE. Contudo, no mês de maio de 2020, o plano de saúde, sem qualquer justificativa plausível, forneceu apenas HOME CARE no período de 12 horas diárias. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência: “Seja concedida, inaudita altera parts, a antecipação de tutela, nos moldes expressos na presente lide, determinando-se que a Ré, RESTABELEÇA IMEDIATAMENTE E EM SUA INTEIREZA, de todos os meios à realização do tratamento domiciliar de forma integral, de que tanto necessita a autora, com a presença diária de profissional de medicina, enfermagem e cuidador treinado, 24 horas por dia, bem como arque com todas as despesas decorrentes desse procedimento, inclusive com o fornecimento de toda a cesta de materiais, como, por exemplo, material de higiene, seringas, esparadrapo e aspirador de secreção cama hospitalar, colchão de espuma e articulado (água e ar) e cadeira de rodas, sonda vesical de demora e respectivos coletores de urina (sistema fechado), fraldas descartáveis, luvas, máscaras, algodão, óleo age e alimentação enteral, além de todos os fármacos necessários, consoante recomendação médica, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária ou horária e indiciamento em crime de desobediência; (ID 69725543 – p. 14). É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor da Requerente, atento aos documentos que acompanham a peça de ID 69922848. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, verifico que a parte Requerida já fornece assistência domiciliar Home Care, almejando a parte requerente que a prestação do serviço técnico de enfermagem seja por 24h, já que a implementação se deu de forma parcial (12 horas). Denoto que o relatório médico de ID 69727031, após o histórico, evidencia o seguinte quadro: “PORTANTO, A PACIENTE SUPRACITADA TEM DEPENDÊNCIA FUNCIONAL. A RESPEITO DO COMPROMETIMENTO COGNITIVO DA PACIENTE (DÉFICITES IMPORTANTES NA MEMÓRIA, ATENÇÃO E SENSO DE RACIOCÍNIO LÓGICO), ASSIM COMO DAS LIMITAÇÕES SIGNIFICATIVAS DE MOBILIDADE E AUTO-CUIDADO (SOBRETUDO QUANTO A HIGIENIZAÇÃO E USO ADEQUADO DE MEDICAMENTOS, FAZ-SE NECESSÁRIA HOME CARE EM PERÍODO INTEGRAL PARA PRESTAR ATENDIMENTO A SENHORA DENISE LANDELL GARCIA, EM CARÁTER PERMANENTE (TEMPO INDETERMINADO), AFIM DE REDUZIR INTERNAÇÕES HOSPITALARES.” Nessa senda, tenho que a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, a requerida a salvaguardá-la, neste momento de "summaria cognitio", revela-se antijurídica a limitação do serviço Home Care, privando o beneficiário dos meios indicados como necessários ao diagnóstico/tratamento pelo seu médico assistente. A corroborar com o entendimento supra, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. INTERFERÊNCIA QUANTO AO PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que concedeu tutela de urgência, para que a parte ré preste tratamento à autora, em regime de home care, na forma do relatório médico, sob pena de fixação de multa diária. 2. Segundo Histórico do Relatório Médico do Hospital Santa Lúcia, a paciente é portadora de neoplasia pulmonar e necessita de atendimento em regime de home care, com suporte domiciliar nutricional, de oxigenoterapia com máscara facial contínua, fraldas geriátricas, fisioterapia respiratória e motora 5x por semana. 3. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. 3.1. Se os relatórios médicos demonstram que o estado de saúde da paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). 4. Jurisprudência: "(...) O profissional responsável pelos cuidados de saúde do paciente/agravado apresentou razões relevantes para recomendar o tratamento domiciliar por período integral (24 horas diárias). Dessa forma, apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do enfermo. (...)". (07083226920188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 12/09/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1201477, 07123885820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. A fragilidade do quadro de saúde da requerente, como já sinalizado acima, impõe a adoção imediata de todos os procedimentos e assistência diagnósticos e/ou terapêuticos que se fizerem necessários. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE PROMOVA A IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA REQUERENTE NA MODALIDADE “HOME CARE”, NOS EXATOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO(A) MÉDICO(A) ASSISTENTE, BEM COMO PRESCRIÇÕES ULTERIORES PELO(A) MESMO(A) INDICADAS. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. Tendo em vista que a requerente se encontra sob curatela, CADASTRE-SE o Ministério Público para acompanhar o feito. CITE-SE e INTIME-SE o requerido para cumprimento do comando de urgência acima proferido, nos seus exatos termos; bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – Nome: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Endereço: SHN Quadra 2 Bloco H, TERREO, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70702-110” A parte agravante aduz que a parte agravada não logrou êxito em comprovar os requisitos necessários para a concessão de medida antecipatória. Alega que jamais se eximiu de suas responsabilidades para com os segurados. Assevera que a agravada não se enquadra nos critérios de elegibilidade para alteração da complexidade de atendimento em home care. Aduz que o HOME CARE não se encontra incluído entre os procedimentos de cobertura obrigatória. Tece arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para concessão de tutela liminar recursal. Ao final, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma do decisum vergastado. O recurso veio instruído com a documentação necessária, observando-se, ainda, a forma permissiva preconizada no §5o do artigo 1.016 do Diploma de Ritos[1]. É o relatório. Passo a decidir. De início, é relevante pontuar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Na situação trazida à baila, a parte agravante insurge-se, em linhas gerais, contra o deferimento do serviço de “home care” à parte agravada. Nesse ponto, é de bom alvitre ressaltar que o direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à vida: o maior bem de todos. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que a petição vestibular foi instruída com relatórios médicos (id no 69727031) recomendando submeter a parte agravada ao serviço de “home care”. A respeito do assunto, tenho que não cabe à parte agravante, mas sim ao médico que acompanha o paciente o tratamento, a análise do mérito dos tratamentos e dos métodos a serem aplicados ao enfermo[2]. Por conseguinte, entendo que a negativa de fornecimento do tratamento em tela por ausência de previsão no contrato litigioso não deve, em princípio, prevalecer, cabendo nesse ponto frisar que, ao contratar um plano de saúde, o adquirente do serviço o faz com o fito de preservar a sua saúde, que é a finalidade do citado negócio jurídico. Por consectário, ao impedir o acesso a serviços inerentes à própria natureza do contrato, esse tipo de restrição não merece prosperar, já que incompatíveis com a boa-fé objetiva e a equidade na relação contratual, sem contar que vai de encontro à dignidade da pessoa humana e ao próprio direito à saúde do contratante, ora parte agravada. Desse modo, entendo que, em sede de cognição rasa, mostra-se ilegítima a recusa da parte agravante em desautorizar o tratamento médico prescrito (“home care”), de modo que se afigura necessária a providência colimada em sede de antecipação de tutela, sob pena de prejuízo irreparável à parte agravada e ineficácia máxima da tutela final vindicada, tal qual consignou o juízo a quo. Com efeito, diante da situação retratada, compreendo que o perigo da demora, in casu, é, em verdade, inverso, haja vista que, no caso de suspensão dos efeitos do decisum hostilizado, o prosseguimento do feito de origem poderá piorar o já debilitado quadro clínico da parte agravada, pondo em risco, inclusive, o seu direito à vida. Por consequência, perfilho da linha já adotada por esta Corte[3] no sentido de que, “em cognição sumária, deve prevalecer o Dever de Cautela do Magistrado, quando sopesados os interesses econômicos de um grupo em contrapartida com o Direito à Saúde e Vida do paciente”. É importante, por fim, registrar que não há que se falar em irreversibilidade da pretensão antecipatória vergastada, pois, assim como destacado pelo juízo agravado, poderá a parte agravante reaver aquilo que entender ser devido, caso logre êxito posteriormente em seu desiderato. Destarte, vislumbro que, nesta apreciação inicial, restou insuficientemente comprovada a presença dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da decisão hostilizada, motivo pelo qual é indevida a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Brasília, 14 de setembro de 2020 16:38:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator